Tribunal: TJES
Processo: 5006590-47.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006590-47.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOCELAR MOVEIS LTDA e outros

APELADO: GUARARAPES PAINEIS S/A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL. MINUTA APÓCRIFA. DEPÓSITOS REALIZADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, por considerar que instrumento de confissão de dívida sem assinatura da credora seria ineficaz para comprovar quitação integral, reconhecendo apenas abatimento parcial. As apelantes sustentam a existência de acordo extrajudicial formalizado via e-mail pelos patronos da apelada, cujos termos foram integralmente cumpridos mediante depósitos bancários, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral necessária para demonstrar a vontade das partes e a transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral para comprovar os termos de acordo extrajudicial, configura cerceamento de defesa diante da existência de início de prova por escrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente o feito por insuficiência de provas e, simultaneamente, impede a parte de produzir as provas tempestivamente requeridas que poderiam suprir tal lacuna. 4. A existência de minutas de acordo com timbre do escritório de advocacia da exequente, aliada a comprovantes de depósito em valores e datas idênticos aos propostos, constitui início de prova por escrito, nos termos do art. 444 do CPC. 5. A prova oral é admissível e necessária para esclarecer o contexto das negociações extrajudiciais e a real intenção dos agentes quando a prova documental, embora presente, é alvo de divergência quanto à sua extensão e eficácia liberatória. 6. O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o magistrado a dispensar a instrução exauriente quando os fatos narrados e o acervo indiciário exigem dilação probatória para a busca da verdade real e influência eficaz na convicção jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de prova oral para complementar início de prova por escrito acerca de transação extrajudicial. 2. A ausência de assinatura em instrumento de transação não obsta o reconhecimento do negócio jurídico se a vontade das partes puder ser aferida por outros meios de prova e pelo comportamento concludente dos envolvidos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 444; CC, arts. 319, 320 e 940.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOCELAR MÓVEIS LTDA.
e
CARMEN LÚCIA DONATELLI BREDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos em face de
GUARARAPES PAINÉIS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que o instrumento de confissão de dívida apresentado pelas embargantes, ora apelantes, carece de assinatura da credora, ora apelada, sendo ineficaz para comprovar a quitação integral do débito, reconhecendo apenas o abatimento de pagamentos parciais.

Em suas razões recursais, as apelantes aduzem, em suma, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral tempestivamente requerida para comprovar as tratativas de acordo e a quitação da dívida; (ii) houve omissão e contradição quanto ao reconhecimento do pagamento realizado, à baixa nas restrições de crédito (SERASA/SPC) e à emissão de carta de anuência, elementos que corroborariam a existência do negócio jurídico; (iii) o acordo é válido, pois os pagamentos foram efetuados nos valores e datas constantes em minuta elaborada pelos próprios patronos da apelada, configurando abuso de direito e má-fé a continuidade da execução. Ao final, requer a reforma integral para julgar procedentes os embargos, invertendo-se o ônus sucumbencial e condenando a apelada por litigância de má-fé e ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente.

Em sede de contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, o não conhecimento de parte do apelo por inovação recursal quanto ao pedido de repetição do indébito (art. 940 do Código Civil) e por ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões não atacariam especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, defende que (i) inexiste cerceamento de defesa, pois a prova do pagamento é estritamente documental (arts. 319 e 320 do Código Civil), sendo a prova testemunhal inócua para tal fim; (ii) o documento de confissão de dívida é apócrifo e juridicamente inexistente por ausência de manifestação de vontade da credora. Ao final, pugna pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

Na instância originária,
DOCELAR MÓVEIS LTDA E CARMEN LÚCIA DONATELLI BREDA
ajuizaram embargos à execução em face de
GUARARAPES PAINÉIS S/A
, objetivando a extinção do processo executivo sob o fundamento de quitação integral da dívida. Alegam as embargantes que, após o ajuizamento da execução (e antes mesmo da citação), as partes entabularam acordo extrajudicial, cujos termos foram cumpridos mediante depósitos bancários (precisamente como acordado), o que ensejou o cancelamento do protesto (ID 18518982), em que pese a exequente ter dado prosseguimento à execução, razão pela qual pleitearam o reconhecimento da quitação, da litigância de má-fé e mesmo a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Menciona-se que a execução tem por objeto duas duplicatas vencidas, respectivamente, em 19/04/219 e 16/06/2019, nos valores de R$ 8.493,20 e R$ 9.071,11, tendo sido indicado na inicial, ajuizada em dezembro de 2019, o valor atualizado de R$ 18.044,09 (ID 18519396) – posteriormente retificado para R$ 18.985,84 (ID 18519402).

Antes mesmo da citação, pendente a complementação das custas diante da retificação do valor exequendo, a exequente peticionou nos autos da execução afirmando que
“as partes chegaram a uma composição para quitação à vista do valor perseguido na ação com desconto, inclusive, o valor avençado já foi pago pelas executadas em benefício da credora. Contudo, embora os procuradores da Guararapes têm cobrado o retorno das vias do acordo com assinaturas dos representantes das devedoras e até o presente momento não tiveram qualquer retorno”
(ID 18519402, pág. 09). Diante disso, pleitearam a concessão de prazo para juntada do acordo, sem o qual prosseguiria a execução “subtraindo do débito principal o pagamento parcial recebido” (ID 18519402, pág. 10).

Ultrapassado o prazo sem a juntada do citado acordo, a exequente informou que não obteve retorno acerca do acordo, e, muito embora as devedoras tenham realizado depósito de R$ 18.000,00 relativo ao crédito principal, e de R$ 1.000,00 relativos aos honorários, em 03/07/2021, pugnou pelo prosseguimento da execução no valor de R$ 5.550,39 do crédito principal e R$ 1.435,43 de honorários (ID 18519402, pág. 18-21.

Observa-se que as executadas foram citadas apenas nos idos de 2022 (ID 18519402, pág. 27), conforme mandado juntado aos autos em 13/05/2022 (ID 18519403), quando opuseram tempestivamente embargos à execução, conforme certificado nos autos (ID 18519416), juntando os comprovantes de pagamento reconhecidos pela exequente, datados de 26/01/2021 (ID 18519391 e 18519393), bem como as minutas dos instrumentos particulares de confissão de dívida e de transação, o primeiro com o timbre do escritório de advocacia da exequente, o segundo em nome do próprio escritório, e com as assinaturas apenas das devedoras, com data de 26/01/2021, os quais estabeleceram, precisamente, os pagamentos de R$ 18.000,00 para quitação integral da dívida exequenda, e de R$ 1.000,00 a título de honorários (ID 18519390 e 18519392).

As apelantes, na inicial dos embargos, pugnaram expressamente pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da executada/embargada e na oitiva de testemunhas. O escopo de tal pretensão probatória residia na demonstração de que a minuta de acordo, embora não assinada pela credora, materializava a vontade das partes manifestada em tratativas diretas, sendo corroborada pelos comprovantes de pagamento acostados aos autos e mesmo pela baixa do protesto.

Nada obstante, o juízo a quo, ao proferir a sentença ora atacada, procedeu ao julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a prova do pagamento seria estritamente documental. Ao fazê-lo, o magistrado sentenciante desconsiderou que a controvérsia não repousa apenas na entrega do numerário, mas na existência de um negócio jurídico transacional que daria plena quitação ao débito executado mediante condições específicas.

O sistema processual civil pátrio é regido pelo princípio do livre convencimento motivado e pelo dever de instrução exauriente quando os fatos narrados exigem prova além da documental. O artigo 369 do Código de Processo Civil prescreve:
"
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
"

No caso, a existência de comprovantes de depósito em favor da exequente e do escritório de advocacia que lhe patrocina , em datas e valores que guardam sintonia com a minuta de acordo apresentada, constitui início de prova por escrito, o que autoriza e recomenda a complementação da instrução por outros meios. A negativa de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal, quando há nítida divergência sobre a natureza e a extensão dos pagamentos realizados, configura inequívoco cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É cediço que a prova testemunhal é admissível como subsídio à prova documental, especialmente para esclarecer o contexto de negociações extrajudiciais e a real intenção dos agentes, conforme dita o artigo 444 do Código de Processo Civil:
"
Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.
"

A sentença, ao julgar improcedente o pedido com base na ausência de assinatura no instrumento de confissão e quitação, sem permitir que as embargantes, ora apelantes, demonstrassem que aquele documento refletia a vontade final das partes manifestada por outros meios, incorreu em
error in procedendo
. A entrega da prestação jurisdicional, nestas circunstâncias, mostra-se prematura, pois o magistrado não pode, simultaneamente, julgar o feito de forma antecipada por entender que a prova é insuficiente e impedir a parte de produzir as provas que poderiam suprir tal lacuna.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)